Tribunal: TJSP
Processo: 1000247-93.2018.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo do autor, com a ressalva da gratuidade judiciária a ele concedida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar afastada.
INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. Contrato de cartão de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo do autor, com a ressalva da gratuidade judiciária a ele concedida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar afastada.
INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização do crédito na conta bancária do autor. Prática abusiva não demonstrada. Precedentes desta Colenda Câmara.

Sentença preservada. Recurso improvido.